Tribunal: TJDFT
Processo: 0712716-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com a regra prevista no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A regra prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". 2.1. O dispositivo deve ser aplicado na hipótese, considerado o baixo valor atribuído à causa. 2.2. Convém destacar que a correção de questões alusivas aos requerimentos implícitos ou às questões acessórias, como é o caso dos ônus da sucumbência, decorre do efeito translativo do recurso e não do efeito devolutivo. 2.3. Por essa razão, independe de provocação das partes e não configura violação ao princípio da reformatio in pejus.
3. Embargos conhecidos e providos.